Tribunal: CARF
Processo: 13028.720120/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13028.720120/2014-74 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.059 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de novembro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
ALBERTO PUNA ZEBALLOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita
Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme
quesitos formulados no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-73.666 da 19a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, fl. 53.
“Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 13/17) em nome
do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2013 (fls. 33/41).
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos do trabalho
no valor de R$ 11.900,00, referente às fontes pagadoras Justiça Federal de Primeiro Grau
no Rio Grande do Sul (CNPJ n.o 05.442.380/0001-38 - R$ 4.450,00) e Estado do Rio
Grande do Sul (CNPJ n.o 87.934.675/0001-96 - R$ 7.450,00). Foi considerada de ofício a
dedução de contribuição para a previdência oficial, bem como ajustado os rendimentos
declarados.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 2.727,86, multa de ofício de R$ 2.045,89, além de juros de mora de
R$ 342,07 (calculados até agosto de 2014).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 28/08/2014 (fl. 43), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 04/05) em 26/09/2014, alegando que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13028.720120/2014-74
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13028.720120/2014-74

a) requer a extinção do lançamento quanto à fonte pagadora Justiça Federal de
Primeiro Grau no Rio Grande do Sul, pois o lançamento apresenta uma diferença
significativa, uma vez que recebeu apenas o rendimento bruto de R$ 3.850,00;
b) devido à total falta de conhecimento sobre os valores e a forma como os mesmos
poderiam ser apresentados, inocentemente não declarou os rendimentos da fonte pagadora
Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio Grande do Sul;
c) em virtude dos pagamentos do Estado do Rio Grande de Sul serem esporádicos e
espaçados, não pode verificar quais valores eram depositados em sua conta corrente; e
d) no caso de apresentação pormenorizada dos valores e datas de recebimento da
fonte pagadora Estado do Rio Grande do Sul, acatará imediatamente a decisão do
julgamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fls. 54-55):
“Em relação à fonte pagadora Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio Grande do
Sul, o Interessado reconhece o recebimento de R$ 3.850,00, conforme comprovantes de
fls. 06/12, mas questiona o lançamento em virtude da diferença entre o valor lançado e o
que alega ter recebido.
A omissão de rendimentos foi lançada conforme informações prestadas pela Justiça
Federal de Primeiro Grau no Rio Grande do Sul através de Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf) de fls. 48/49. Nesta declaração, os rendimentos se
encontram em conformidade com os comprovantes apresentados pelo Interessado nos
meses de janeiro a setembro de 2012. Entretanto, a Dirf aponta o recebimento mensal de
R$ 200,00 de outubro a dezembro, o que não é refletido nos documentos de fls. 06/12.
A alegação de falta de conhecimento sobre os valores e a forma como os mesmos
poderiam ser apresentados não afasta a obrigação do Interessado de declarar corretamente
os rendimentos auferidos.
Como o Interessado não apresenta documentos que afastem a informação prestada
pela fonte pagadora na Dirf de fls. 48/49, deve ser mantida a infração de omissão de
rendimentos no valor de R$ 4.450,00 de Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio Grande
do Sul.
Quanto à fonte pagadora Estado do Rio Grande de Sul, o Interessado admite o
recebimento de rendimentos, mas não sabe precisar o montante, solicitando um
detalhamento dos valores. A Dirf de fls. 50/51 apresenta a discriminação dos valores
recebidos mês a mês durante o ano-calendário 2012, totalizando os R$ 7.450,00 lançados.
Desta forma, com base na citada Dirf, deve ser mantida a infração de omissão de
rendimentos no valor de R$ 7.450,00 de Estado do Rio Grande do Sul.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, para manter o crédito tributário lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, fls 58 e segs.,
por meio do qual reitera sua razões já anteriormente trazidas em sede de impugnação.

Voto
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13028.720120/2014-74

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por suposta omissão de rendimentos
do trabalho, declarados pelas fontes pagadoras em DIRF.
Em sua impugnação, bem como agora em recurso voluntário, o contribuinte alega
não reconhecer os recebimentos conforme informados em DIRF pelas fontes pagadoras Justiça
Federal de Primeiro Grau no Rio Grande do Sul (R$ 4.450,00) e Estado do Rio Grande do Sul
(R$ 7.450,00).
Ora, caso as fontes pagadoras, por qualquer razão, tenham informado em DIRF,
de forma indevida, pagamentos ao contribuinte que de fato não ocorreram, fica difícil, se não
impossível, ao suposto beneficiário provar que não recebeu, ou seja, produzir a chamada “prova
negativa”.
Da mesma forma como as informações prestadas e declaradas em DIRPF ficam
sujeitas a comprovação quando solicitado pela autoridade fiscal, também as informações
prestadas em DIRF não gozam de presunção absoluta de verdade, estando sujeitas a verificação.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que diligencie junto a Justiça Federal de Primeiro
Grau no Rio Grande do Sul e Estado do Rio Grande do Sul, a fim de que sejam respondidos, no
mínimo, os quesitos a seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) No ano-calendário de 2012, houve o pagamento a ALBERTO PUNA
ZEBALLOS, CPF 093.635.130-68, das quantias conforme informadas em
suas DIRF para o período ?
2) Em caso negativo, explicar as informações em DIRF.
3) Em caso positivo, informar a data da ocorrência de cada pagamento, a que
título, qual a forma de pagamento.
4) Apresentar os documentos comprobatórios das informações prestadas em
resposta aos quesitos acima.
Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado do relatório
fiscal e anexos para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao fato objeto da
presente Resolução. De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13028.720120/2014-74

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital